Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718665-48.2023.8.07.0001 RECORRENTES: AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, ALVORADA HOTEL LTDA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ELVO CENCI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. DEFEITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a validade de contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar a validade dos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos do negócio jurídico, segundo a teoria da escada ponteana, podem ser analisados sobre três (3) perspectivas distintas: 1) o plano existência; 2) o plano da validade; e 3) o plano da eficácia. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 4. A condição de pessoa epiléptica, por si só, não configura hipótese de incapacidade civil estabelecida pelos arts. 3o e 4o do Código Civil IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3°, 4°, 104, 157, § 1°, 166, IV. Jurisprudência relevante citada: n/a. Os recorrentes apontam violação aos artigos 104, 481, 1.015 e 1.076, todos do Código Civil, sustentando que a decisão impugnada desconsiderou que os contratos foram celebrados sem a anuência prévia da maioria dos sócios, sem comprovação do pagamento dos valores definidos, sem a observância do direito de preferência, e com fortes indícios de simulação de pagamento. Alegam nulidade do negócio jurídico celebrado, pois feito de forma sigilosa, reduzindo as cotas sociais da sociedade, além de apresentar vícios de vontade, tais como, o erro e a lesão. Nas contrarrazões, o recorrido - ELVO CENCI -, pede a condenação dos insurgentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS MARCELO MACHADO GOMES, OAB/DF 32.414. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 481, 1.015 e 1.076 todos do Código Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76147453. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003